Tribunal: STF
Processo: RHC 53565
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-12
Data de publicação: 1975-08-12

Ementa:
FALSO TESTEMUNHO. CO-AUTORIA PELO CRIME DO ARTIGO 342, PARAGRAFO 1,
DO CÓDIGO PENAL, ATRIBUIDA A ADVOGADO. II. E ELA ADMISSIVEL, EM
TESE, E NÃO JUSTIFICA O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL COM DENUNCIA
RECEBIDA, PELO SIMPLES FATO DA MESMA INVOCAR, COMO FORMA DE
CONCURSO, O PEDIDO A TESTEMUNHA PELO ADVOGADO DO RÉU. III. E QUE NO
DECURSO DA INSTRUÇÃO, CABE MELHOR DILUCIDAÇÃO DO CONCURSO, O QUAL
PODE GERAR ADITAMENTO A DENUNCIA (C.P.P., ART. N 569), E, ADEMAIS,
AMPLO E O CONCEITO DE PEDIDO, PODENDO SEM DIFICULDADE, SERVIR DE
ANTECEDENTE CAUSAL DECISIVO NA PRODUÇÃO DO EVENTO CRIMINOSO, NOS
TERMOS DOS ARTS. NS. 25 E 27 DO CODGIO CITADO. IV. RECURSO NÃO
PROVIDO.